Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-92.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003408-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARTHUR LAURO KAHA - CPF: 628.878.078-20 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003408-92.2020.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
Arthur Lauro Kaha

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
TRECHO FORA DA CONCESSÃO DA RÉ – RESPONSABILIDADE DO D.N.I.T -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não é responsável pela conservação e manutenção do local em que os fatos ocorreram, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 13/11/2019, por volta das 16h30min, transitava com seu veículo na Rodovia BR 364, km 305, após passar por Jaciara/MT, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida.

Afirma que ao realizar uma ultrapassagem, com condições viáveis para tanto, colidiu com um buraco ou pedra no caminho, que não conseguiu identificar no momento, fato que causou danos no pneu e fez com que perdesse o controle do veículo, parando no acostamento mais próximo, conforme fotos anexas autos.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal, realizou o boletim de ocorrência nº 2019.11220.72859094.R01, ratificando a veracidade do exposto, e posteriormente, na data de 02/12/2019 solicitou o ressarcimento dos valores referentes aos prejuízos materiais suportado, no entanto, a ré indeferiu o pleito, conforme documento anexo ao id. 138022333. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

Sobreveio sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais
), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo.

Em suas razões recursais, a ré alega, preliminarmente a nulidade da sentença ao argumento de que o juiz de origem não analisou os fatos narrados nos embargos de declaração opostos, e a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois o trecho rodoviário em que supostamente teriam ocorridos os danos ao veículo do Recorrido estaria sob a responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte).

Quanto ao mérito, alega que não há nos autos provas da existência dos buracos na pista, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 138024681.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré e a sua responsabilidade civil no caso dos autos.

Inicialmente, quanto a preliminar sustentada pelo recorrente de nulidade da sentença, não é de se acolher, uma vez que houve o julgamento dos embargos de declaração opostos, conforme se vê da decisão de id. 138024673.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, extrai-se dos autos que a ré juntou documentação demonstrando que o local em que ocorreu o acidente relatado pelo requerente se encontra em trecho fora de sua responsabilidade.

Desse modo, conforme devidamente comprovado nos autos o trecho rodoviário onde ocorreu o acidente é de domínio do DNIT, órgão responsável pela sua manutenção e conservação, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

A propósito do tema:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA
-
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
RECONHECIDA - TRECHO FORA DA CONCESSÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, apesar de atuar na prestação de serviço à usuária, a recorrente não é responsável pela conservação e manutenção do local onde teria causado prejuízo material à recorrida, cujo ressarcimento é objeto da ação.
2.
Ilegitimidade

passiva
reconhecida
de ofício.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000329-33.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Portanto, entendo que neste caso a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos materiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485. VI do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022